Tribunal: TJDFT
Processo: 0705331-34.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Consumidor e civil. Recurso inominado. Cobrança indevida. Falha na prestação dos serviços. Devolução em dobro. Ausência de engano justificável. Danos morais configurados. Proporcionalidade e razoabilidade observadas. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando a ré ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de repetição de indébito e à indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00. A ré defende a tempestividade da contestação apresentada, em razão de erro material do sistema Pje quanto a indicação do prazo para manifestação. Alega a inexistência de falha na prestação dos serviços e considera inexistentes os fundamentos para a condenação à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral por o considerar excessivo.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a tempestividade da contestação apresentada pela recorrente; (ii) definir se houve falha na prestação do serviço que enseje a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente; e (iii) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser mantida e, em caso positivo, avaliar se o valor fixado é proporcional.
III. Razões de decidir
3. Em que pese a intimação realizada em audiência, em 23/07/2025, para que a ré apresentasse contestação, observa-se que, no processo de origem, a aba expedientes, de fato indica o dia 05/08/2025 como a data final para apresentação da contestação. Constatada a falha no sistema eletrônico, que registrou a data equivocada em relação ao termo final do prazo para apresentação de defesa, e que pode ter induzido a parte ao erro ou ao menos gerado fundada dúvida quanto ao término do prazo, e considerando os princípios da segurança jurídica e boa-fé processual, inviável penalizar a ré com a declaração de revelia, considerando que apresentou sua defesa dentro do prazo assinalado no sistema. Assim há que se admitir, a fim de se evitar prejuízo processual à parte, como oportuna a juntada da contestação de ID 79546349. Afastando-se assim o decreto da revelia realizado na sentença, com o consequente exame da contestação.
4. O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, salvo comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. A autora afirma ter sofrido cobranças indevidas por parte da empresa fornecedora de serviços ré, que assumiu o acervo contratual e as obrigações firmadas inicialmente com a operadora NET. Narra que, a partir do ano de 2017, a recorrente passou a emitir boletos exclusivamente por meio eletrônico, não discriminando de forma pormenorizada os serviços, mas que mesmo assim manteve os pagamentos dos boletos encaminhados. Contudo no ano de 2024, os boletos passaram a conter a especificação dos serviços, oportunidade em que identificou a cobrança de serviços de televisão por assinatura, sem houvesse a respectiva contratação. Diz que tentou resolver a questão administrativamente com a recorrente e por meio da Anatel, sem sucesso.
6. Em que pese a alegação da operadora quanto a ausência de demonstração do pagamento pela autora, a recorrente deixou de apresentar qualquer documento que indique que a consumidora permaneceu inadimplente por todos esses anos. E por certo, se houvesse inadimplência por parte da autora, esta teria o fornecimento dos serviços, contratados desde o ano de 2012, suspensos ou seria interpelada para realizar o pagamento.
7. Não se verifica erro ou engano justificável no procedimento da cobrança, uma vez que a recorrida realizou o pagamento das faturas emitidas com a cobrança de serviços não contratados, sem que a recorrente apresentasse documentos ou provas que contrariassem as alegações da parte autora. A comprovação de que as cobranças incluíram serviços não contratados somada às notificações feitas pela consumidora à ré, que persistiu nas cobranças indevidas, demonstram o serviço defeituoso por parte da empresa requerida, ora recorrente. Além disso, não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme o art. 373, II do CPC, ao não apresentar evidências que refutassem as alegações ou justificassem as cobranças superiores ao contratado.
8. Destaco que a consumidora tentou, em diversas oportunidades, obter os contratos que asseguravam a cobrança questionada, conforme se pode observar nos protocolos de atendimento de ID 79546324. Em assim sendo, a recorrente não pode alegar a ausência de documentação a amparar o direito da autora, principalmente quando a operadora deixa de colacionar aos autos os contratos e faturas em questão, com a finalidade de dirimir a controvérsia e apurar os valores exatos devidos. Por esta razão e também diante da ausência de impugnação específica quanto aos valores indicados pela autora, a quantia indicada na r. sentença a ser restituída deve ser mantida.
9. A repetição em dobro do indébito encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida sem qualquer evidência de erro ou engano justificável.
10. Igualmente não merece prosperar a alegação da recorrente de que os fatos não justificam indenização por danos morais. Isso porque aplica-se à hipótese dos autos o entendimento da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
11. É digno de nota que, para solução das cobranças efetivadas pela empresa de telefonia, a consumidora realizou pagamentos de serviços não contratados e ajuizou esta ação para obter o reconhecimento dos pagamentos indevidos.
12. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais. O que se indeniza, nesse caso, é a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descanso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
13. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
14. Com efeito, o abalo não exige gravidade extrema, mas pode corresponder a uma compensação pelo incômodo ocasionado e que fuja da situação de normalidade, servindo como punição do ofensor com o fim de desestimular condutas da mesma natureza, ainda que pela simples tomada de postura mais diligente na prestação de seus serviços. Na hipótese dos autos, a falha na prestação do serviço gerou dano moral à consumidora e exige sua reparação, conforme reconhecido pela sentença.
15. O valor de R$ 3.000,00 fixado na origem, não merece redução e se mostra adequado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.
IV. Dispositivo
16. Recurso parcialmente provido tão somente para afastar a decretação da revelia. Mantidos os demais termos da sentença.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
18. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial no 1.260.458 - SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJSP, Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá.